Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre as obrigações derivadas do contrato de locação que entabularam, almejando a autora a condenação dos réus ao pagamento dos alugueres e acessórios não pagos, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, julgara improcedentes os pedidos iniciais em relação ao segundo réu, Domingos Medeiros de Castro. Lado outro, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação a primeira ré, Empório Cantinho da Roça Comércio de Alimentos LTDA, condenando-a: (i) ao pagamento do valor inadimplido do acordo, no importe de R$20.064,00 (vinte mil e sessenta e quatro reais), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 01/05/2022; (ii) ao pagamento dos alugueis inadimplidos, no valor total de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), considerada a parcela mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de cada inadimplemento, qual seja, 15/03/2022, 15/05/2022, 15/07/2022, 15/08/2022, 15/09/2022 e 15/10/2022; (iii) ao pagamento de multa por rescisão antecipada do pacto, no valor de R$133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da rescisão, 03/11/2023; e (iv) ao ressarcimento dos valores de IPTU, no valor total de R$13.353,83 (treze mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC, a partir da data do pagamento de cada parcela, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da última citação, 02/08/2023. Em virtude da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenara a ré Empório Cantinho da Roça ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixara em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cabendo à autora o pagamento de 20% (vinte por cento) das mesmas verbas, ficando suspensa a exigibilidade da verba em relação à ré, em razão da gratuidade de justiça concedida no comando sentencial. Inconformada, a ré Empório Cantinho da Roça Comércio de Alimentos Ltda. apela almejando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 65090041 (fls. 246/258).